Tribunal: STF
Processo: ARE 1593335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Conhecimento em parte na origem. Inexigibilidade de relação jurídico-tributária quanto às contribuições previdenciárias próprias (cota patronal). Ausência de interesse processual. Pretensão atendida na mesma relação processual. Direito à imunidade tributária. Entidade beneficente. Art. 195, § 7º, da Constituição. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral. RE 566.622/RS (Tema 32). Requisitos formais. Arts. 9º e 14, do Código Tributário Nacional. Elementos de prova. Não conhecimento. Limitação ao teto de 20 (vinte) salários mínimos quanto à base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ou a determinados fundos. Questão objeto de processo judicial diverso. Inexistência de objeção. Inadmissibilidade de apreciação. Prescrição intercorrente. Questão apreciável via incidente. Parâmetros de contagem. Lei 6.830/1980, art. 40. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.340.553/RS. Recurso repetitivo. Fatos processuais com repercussão causal. Subsequente parcelamento. Inexistência de aperfeiçoamento do prazo extintivo. Desprovimento do recurso.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Associação Colégio Diocesano Santa Luzia, sem pedido de tutela recursal provisória, em adversidade à decisão que, em sede de execução fiscal, processo nº 0004864-83.2004.4.05.8401, julgou improcedente a exceção da pré-executividade por ela oposta, rejeitando as teses de: (i) nulidade dos créditos exequendos, por ser a parte excipiente entidade filantrópica e assim gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, por ausência de prova pré-constituída; (ii) de direito adquirido à imunidade em face das contribuições previdenciárias próprias, vez que o Supremo Tribunal Federal já decidira pela ausência de direito adquirido a regime jurídico; (iii) de limitação ao teto de 20 (vinte) salários mínimos quanto à base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas a terceiros ou a determinados fundos, nos termos do art. 4º, da Lei 6.950/1981, por demandar dilação probatória; e (iv) de ocorrência de prescrição intercorrente. A decisão agravada acolheu, entretanto, o pedido de redução da multa aplicada ao percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 35, da Lei 8.212/1991, c/c o art. 61, da Lei 9.430/1996.
2. Alega a parte agravante, em síntese: (i) insubsistência da exigibilidade dos créditos exequendos a título de contribuição previdenciária patronal e das contribuições para outras entidades e fundos (contribuições parafiscais), sob o pálio de gozar da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, ressaltando atender aos requisitos constantes do art. 14, do Código Tributário Nacional, por se tratar de associação civil sem fins lucrativos; (ii) já obtivera êxito em sua pretensão de declaração do direito à imunidade tributária em relação à cota previdenciária patronal conforme teor do provimento judicial final no bojo do mandado de segurança nº 2003.84.00.005601-0, que impetrara anteriormente; (iii) há excesso de execução, por entender fazer jus à limitação ao teto de 20 (vinte) salários mínimos quanto à base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas a terceiros ou a determinados fundos, nos termos do art. 4º, da Lei 6.950/1981; e (iv) houve a configuração da prescrição intercorrente.
3. O presente agravo de instrumento ataca decisão proferida, na origem, na execução fiscal nº 0004864-83.2004.4.05.8401, movida pela Fazenda Nacional [sucessora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)] em face da Associação Colégio Diocesano Santa Luzia, objetivando a satisfação de créditos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa [CDA] nº 35.396.773-4, referentes a contribuições previdenciárias próprias (cota patronal) e a contribuições destinadas a terceiros ou a determinados fundos (id. 4058401.7376481, fls. 02/12-PDF, do feito executivo).
4. Primeiramente, cumpre registrar que, fora do âmbito dos embargos e sem segurança do juízo, admite-se a exceção de pré-executividade quando, excepcionalmente, versar questão sobre matéria de ordem pública, conhecíveis de ofício - a exemplo da falta de algum pressuposto executivo ou de requisitos de ordem pública como as condições da ação e os pressupostos processuais - e que não demandem dilação probatória, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a interromper a admissibilidade, parcial ou total, da execução.
5. Passando-se às questões ora suscitadas, destaca-se inexistir interesse processual da parte agravante quanto à pretensão de inexigibilidade de relação jurídico-tributária quanto às contribuições previdenciárias próprias (cota patronal). É que tal situação jurídica foi reconhecida em anterior provimento judicial proferido na própria execução fiscal correlata, em que o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada (id. 4058401.7376478, fls. 07/25-PDF, fls. 36/52-PDF e fls. 54/61-PDF, do feito executivo), sendo mantida a decisão em grau recursal de forma definitiva [id. 4058401.7376478 (fls. 119/125-PDF e fls. 143/147-PDF, do feito executivo) e id. 4058401.7376476 (fls. 56/65-PDF, fls. 107/110 e fls. 129/133-PDF, do feito executivo)] e já deflagrado seu cumprimento pela parte exequente, em ordem a retificar os valores em cobrança (id. 4058401.7376473, fls. 31/32-PDF, do feito executivo).
6. A preclusão acerca do tema em derredor das contribuições previdenciárias próprias tem correlação com o segundo fundamento do incidente e aqui reproduzido, consubstanciado no direito adquirido à imunidade relativamente a essa exação. Adicionalmente, tem-se a impossibilidade de conhecimento sobre essa questão (direito adquirido à imunidade relativamente à contribuição previdenciária, cota patronal), que fora objeto do conforme teor do provimento judicial final no bojo do mandado de segurança nº 2003.84.00.005601-0, e que a tornou igualmente preclusa, não sendo a exceção de pré-executividade a via adequada para eventual cumprimento do que fora decidido em processo judicial diverso.
7. Também não se admite o conhecimento da tese relativa ao direito à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, vez que a aferição sobre atender ou não aos requisitos constantes do art. 14, do Código Tributário Nacional, e, pela Lei Complementar 187/2021 (que sucedeu ao art. 55, da Lei 8.212/1991, e à Lei 12.101/2009), requer, em tese, dilação probatória.
8. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.941/RS, em regime de repercussão geral [relator o ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno (DJe 067, divulg. 03.04.2014)], dentre outras teses, firmou a compreensão da possibilidade de que, para a fixação das normas de constituição e de funcionamento das entidades imunes (aspectos formais ou subjetivos) , esses podem ser veiculados por lei ordinária, como sois ocorrer com o art. 55, da Lei nº 8.212/91, que pode estabelecer requisitos formais para o gozo da imunidade sem caracterizar ofensa ao art. 146, II, da Constituição Federal (nos termos do tópico "15" da ementa do acórdão integrante do julgamento do RE 636.941/RS).
9. Tal cenário implica tornar a parte agravante submissa ao escrutínio dos órgãos de fiscalização, e, em caráter definitivo, em sede processual, mediante ônus da prova que cabe por inteiro, mas que não se desincumbiu em fazê-lo satisfatoriamente, aspecto não atendido na origem.
10. Não conhecimento, igualmente, da alegação relativas à limitação ao teto de 20 (vinte) salários mínimos quanto à base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas a terceiros ou a determinados fundos, nos termos do art. 4º, da Lei 6.950/1981, vez que, nos termos da decisão agravada, esse tema fora objeto de um outro mandado de segurança, autos nº 0800614-12.2020.4.05.8401, sem que a parte agravante, entretanto, tenha objetado esse fundamento, nem prestado qualquer esclarecimento.
11. Admissibilidade, entretanto, da alegação atinente à prescrição intercorrente, por se ter uma questão aferível diretamente nos autos da execução fiscal. Admitida a imediata análise, pela instância recursal, da prescrição intercorrente no contexto de uma exceção de pré-executividade, tem-se que, seja versando crédito tributário, seja crédito não tributário, os parâmetros para a contagem de tal prazo extintivo foram definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.340.553/RS (min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12 de setembro de 2018), em sede de recurso repetitivo, firmando-se, dentre outras, as seguintes teses: (i) Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução ; (ii) Temas 567/569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ; (iii) Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens ; e (iv) Tema 570: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição .
12. No caso em análise, ajuizado o feito executivo fiscal em 10 de novembro de 2004, logrou-se a citação pessoal da parte executada em 26 de maio de 2005, a qual peticionou ofertando bens em garantia e, de forma concomitante, interpôs exceção de pré-executividade em 30 de maio de 2006, objetivando o reconhecimento de sua imunidade quanto às contribuições previdenciárias, cota patronal (id. 4058401.7376478, fls. 01/03-PDF e fls. 04/25-PDF).
13. Como acima já reportado, houve decisão que acolheu em parte o pedido, após confirmado pelas instâncias recursais, sendo que se admitiu, na época, a interposição de apelação, fato que impediu, até o retorno do feito à primeira instância, em 05 de junho de 2015 (id. 4058401.7376476, fl. 141-PDF, do feito executivo), qualquer ato de constrição relativamente aos demais valores em cobrança, a título de contribuições parafiscais.
14. Sob outro prisma, o processo executivo está sobrestado desde 12 de dezembro de 2013, em razão de a parte executada ter aderido a programa de parcelamento, o qual subsiste até o presente momento (id. 4058401.9334335, do feito executivo). Verifica-se, destarte, que os fatos processuais havidos impediram qualquer início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, pelo que se rejeita a mencionada alegação.
15. Desprovimento do agravo de instrumento.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 7º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente